Tribunal: TJSP
Processo: 1021927-21.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1021927-21.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROQUE CARVALHO PAIVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021927-21.2015.8.26.0053 -Voto no 13.185
2
Apelação / Remessa Necessária no 1021927-21.2015.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Roque Carvalho Paiva
Comarca: São Paulo
Voto no 13.185
Acidente do trabalho – Motorista – Doença ocupacional –
Males nos membros inferiores e psiquiátrico – Laudos
periciais insatisfatórios – Dúvidas acerca da real extensão
do grau de incapacidade laborativa e nexo causal –
Renovação da prova necessária - Conversão do julgamento
em diligência para realização de nova perícia.
A r. sentença de fls. 256/260, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Roque Carvalho Paiva para condenar o
INSS a pagar-lhe aposentadoria por invalidez de 100%, na forma legal, e demais
consectários.
A sentença também concedeu a tutela de urgência para
determinar a implantação desde logo do benefício, sem notícia de efetivo
cumprimento.
Inconformado recorre o INSS (fls. 265/274), pretendendo a
inversão do julgado. Em síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais para
a concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a efetiva incapacidade
laborativa não está caracterizada. Aduz que o nexo causal não restou
suficientemente configurado, daí o pedido também de concessão de efeito
suspensivo ao reclamo pela falta de fundamento para a manutenção da tutela de
urgência concedida. Questiona a forma da correção monetária dos atrasados
adotados no julgado, em caso de manutenção da condenação. Por fim,
prequestionando as matérias, requer o provimento final do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls.
286/288.
Houve interposição do recurso ex officio.
Antes, o feito foi anulado pela C. Câmara, com determinação
de retorno dos autos para a primeira instância, visando fosse nova sentença proferida
após a complementação do laudo pericial lá realizado, uma vez omisso em relação
ao mal psiquiátrico também alegado e nexo causal, assim como de eventual
concausa, relativamente à doença ortopédica (fls. 99).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre asseverar que a sentença foi proferida
sob a égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
Nesse passo, conheço do recurso oficial, posto que a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021927-21.2015.8.26.0053 -Voto no 13.185
3
não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes
previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação
ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja
de valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o
conhecimento do reexame necessário é de rigor.
Por seu turno, verifico que o recurso voluntário autárquico
preenche os requisitos legais de admissibilidade, com o acréscimo de que, diante do
desfecho das perícias médicas oficiais, conclusivo pela incapacidade do obreiro, não
vislumbro probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave e de
difícil reparação, como previsto no artigo 1.012, parágrafo quarto, do Novo Código
de Processo Civil, restando assim indeferido o pedido para a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão inicial do autor lança bases no argumento de que, na função
de cobrador e promovido posteriormente para a função de motorista de ônibus,
sempre esteve sujeito as condições agressivas do ambiente de trabalho, mantendo-se
em posições não ergonômicas e realizando movimentos intensos e repetitivos nos
membros inferiores. Aduz que em razão de tais fatores de risco, passou a sofrer de
moléstia nos joelhos e complicações emocionais. Alega que é portador de
fibromialgia e que as lesões nos joelhos são relacionadas diretamente com as
atividades laborativas. Assevera que o quadro depressivo surgiu em razão dos
constantes afastamentos do trabalho (incapacidade). A par disso, pretende a
concessão de benesse acidentária que fizer jus, de acordo com o grau incapacidade
classificada pelo laudo, e demais consectários legais.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo sindicato em 02 de julho de 2014, tipo doença, ocorrido em
20/12/2010, aludindo o joelho esquerdo como parte do corpo atingida e os
movimentos de força ao acionar a embreagem como agentes causadores (fls. 22/23),
sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de auxílios-doença
acidentários de 05/01/2011 a 12/12/2013 (fls. 70), CID M23 Transtornos internos
dos joelho, (fls. 71), e de 13/12/2013 a 28/05/2015 (fls. 72), CID M224

Condromalacia da rotula (fls. 73).
De se rememorar que no laudo ortopédico de fls. 45/61, o
experto do juízo constatou apenas (a fibromialgia não foi constatada pelo perito - fls.
55) que “1o) o autor é portador de excesso de peso corporal, condromalácia patelo-
troclear grau I nos dois joelhos e degeneração de menisco medial no joelho direito;
2o) essas enfermidades não estão relacionadas com o exercício das funções
habituais; 3o) o caráter progressivo das doenças degenerativas de joelhos
(condromalácia e degeneração mucina de menisco) incapacita o autor, parcial e
permanentemente, ao exercício das funções habituais, mas não de outras com
menor grau de complexidade” (fls. 56), afastando o nexo causal entre os males e as
atividades laborais desenvolvidas apenas e tão somente no fato de conhecer a
profissão de motorista (fls. 48).
Nos termos do laudo de vistoria no local de trabalho de fls.
239/244, posteriormente realizado em primeiro grau em complementação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021927-21.2015.8.26.0053 -Voto no 13.185
4
ortopédico, depois do retorno dos autos em razão da decisão colegiada que a anulou
o feito, verificou o profissional nomeado pelo juízo, “de ordinário, as citadas
operações profissionais são de natureza leve a moderada”, que “exige-se constante
uso dos membros inferiores e superiores e eficiente destreza bimanual, sobretudo
movimentos em caráter perseverante do membro inferior esquerdo para
acionamento do pedal de embreagem quando dirige veículo de transmissão
mecânica” (fls. 243).
Na perícia psiquiátrica de fls. 151/160, por seu turno, também
produzida posteriormente a aludida decisão anulatória pela Corte, verificou o
experto nomeado em primeira instância, “Adentra-se à sala com certa hesitação,
deambulando com dificuldade” e “Descuido estético. Fácies ansiosa. Atenção com
tendência à dispersão. Estabelece diálogo com certa dificuldade. Pensamento de
curso lento e conteúdo pobre, voltado para temática depressiva e transtornos
físicos”, assim como “Humor ansioso” e “Pobreza prospectiva” (fls. 154).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica acostada, um “quadro depressivo na forma de F32.2” (fls. 155) que “pode
ser considerado de moderado para grave”, decorrente de “transtorno de estresse
pós-traumático” ligado a “situações de nítida violência experimentada no ambiente
de trabalho, nos termos descritos” (fls. 156), ou seja, muitos assaltos (fls. 154), e
“que os relatos são claros e lineares”, mas “ao elevado critério do MM. Juiz, pelo
direito ao contraditório poderia se determinar que se acostasse aos autos
documento comprobatório (boletim de ocorrência nem sempre realizados, e/ou
provas testemunhais)” (fls. 158).
Por fim, concluiu que “Embora ainda relativamente jovem, o
conjunto das alterações observadas, seja no físico, seja no psíquico, não permite um
prognóstico favorável”, e “O comprometimento do joelho, limita severamente para
atividades físicas, e consequentemente, em pessoa sem maiores qualificações, isso
torna o fato (limitação físico) ainda mais expressivo”, acrescendo “que está
indicada a aposentadoria por invalidez” porque, “no conjunto temos um quadro
incapacitante para o desempenho de todas as atividades com rendimento útil e
satisfatório” (fls. 158).
Reafirmou isso nos esclarecimentos ao laudo de fls. 212/214.
Logo após a juntada do laudo psiquiátrico, o autor fez juntar
aos autos cópia de dois Boletins de Ocorrência Policial aludindo roubos no interior
do ônibus, um em 09/01/2003, quando era cobrador, ocasião em que o motorista foi
alvejado por disparo de arma de fogo (fls. 169/178), e outro em 24/02/2004, já no
exercício da função de motorista (fls. 179/192).
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pelo douto magistrado de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir a real extensão do grau de
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade, o que impossibilita o imediato
julgamento dos recursos.
Isso porque, a prova pericial ortopédica ainda é insatisfatória
quanto a eventual concausa laboral em relação às verificadas moléstias
incapacitantes nos joelhos, pois, para tanto, houve apenas realização de vistoria no
local de trabalho, mas sem qualquer conclusão específica a respeito de possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021927-21.2015.8.26.0053 -Voto no 13.185
5
contribuição das circunstâncias ali apuradas (uso constante dos membros inferiores
de modo leve a moderado) no surgimento ou agravamento das aludidas doenças.
Segundo consta do laudo psiquiátrico, ademais, o perito
reconhece a existência de depressão, oriunda de trauma (roubos a mão armada),
fatos também insuficientemente investigados, uma vez inexistente informações da
empregadora, de modo a convencer sobre nexo causal entre tal mal e as aludidas
circunstâncias laborais.
Não é demais destacar que ambos os males foram
considerados na formação da opinião pericial sobre a existência de incapacidade
total e permanente atestada.
Portanto, a prova pericial apresenta inconsistências, revelando
sua fragilidade por deixar dúvidas a respeito do nexo causal e do efetivo grau de
incapacidade, prejudicando um julgamento justo da causa.
Diante disso, considerando a insuficiência da prova pericial,
entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja convertido
em diligência para realização de nova perícia e análise do quadro atual das sequelas
verificadas (ortopédicas e psiquiátricas), a real extensão do grau de incapacidade
laborativa (quer em conjunto, quer separadamente, conforme o caso e se constatada,)
e a imprescindível averiguação do nexo causal (causa/concausa), de forma a trazer
elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão julgador.
Assim, o médico de confiança desta Corte deverá avaliar, com
clareza, mediante a realização de exames pertinentes e os exames realizados pelo
obreiro ou apresentados por ele, ou solicitados, se, efetivamente, há limitação de
movimentos do membro afetado, em qual extensão, e, se há, na espécie, prejuízo
funcional a merecer o amparo infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se a
incapacidade, caso diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial e
aferindo-se, com segurança, o nexo de causalidade.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pela Dra. Daniele Pimentel Maciel,
médica da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório
providenciar a designação de data para tanto e respectiva intimação da obreira,
através de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo
inferior a 30 dias da data designada), para comparecimento, sob pena de
preclusão da prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de
ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
perícia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021927-21.2015.8.26.0053 -Voto no 13.185
6
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art.
3o do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se a empregador (Sambaíba Transportes Urbanos
Ltda Rua Maria Amália Lopes Azevedo, 1750, Vila Albertina, Capital - fls. 19
e 240), para que, no prazo de 20 dias, forneça cópia de eventual CAT emitida pela
empresa e de Boletins de Ocorrência sobre roubos sofridos pelo autor no exercício
de suas atividades, ou queixas e tratamentos psiquiátricos.
Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara
que deverão ser expedidos os referidos ofícios e aguardadas suas respostas
antes da realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as
respectivas informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator